Tribunal: TJMT
Processo: 1029833-42.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029833-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO DE ALMEIDA - CPF: 002.614.901-09 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SENTENÇA PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INANDIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ARTIGO 85, § 2o e 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente ocorrido com o proprietário inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade, é caso de determinar que o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios seja por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), de acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face da sentença

proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que,

na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), ajuizada por
Eduardo de Almeida
, condenou a Seguradora, Recorrente, a pagar indenização no valor de R$ 4.725,00 (Quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), bem como arbitrou honorários sucumbenciais na importância de R$ 1.5000,00 (Hum mil e quinhentos reais), na forma do § 8o, do artigo 85, do CPC (ids. 204680340 e 204680345).

Pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que a invalidez da Recorrida, decorrente de acidente de trânsito, não é passível de cobertura pelo seguro obrigatório (DPVAT), porque, na condição de proprietária do veículo, à época do sinistro, estava em situação de inadimplência.

Defende que não se aplica a Súmula 257 do STJ, já que a vítima do acidente é proprietária inadimplente e tal entendimento teve por base julgados que não se referiam a proprietários de veículos, mas apenas terceiros atingidos pelo sinistro.

Acrescenta que os honorários advocatícios devem ser arbitrados no percentual mínimo, em consonância com o disposto no § 2o, artigo 85, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, com extinção do feito, nos termos do artigo 487, VI, do CPC. Alternativamente, o arbitramento dos honorários advocatícios no patamar de 10 a 20% sobre valor da condenação (id. 204680347).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no apelo (id. 204680353).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a

Recurso de Apelação Cível
, interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face da sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido da inicial.

Consta que a
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)
, ajuizada por
Eduardo de Almeida
, em desfavor da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, busca o
recebimento de indenização securitária, do seguro obrigatório DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito, ocorrido no dia 04/06/2020, que vitimou a parte autora, ora Agravado, causando-lhe lesão incapacitante (id. 204680306).

O magistrado singular julgou parcialmente o pedido da ação, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos, etc.

Trata-se de
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
proposta por
Eduardo de Almeida
em face de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
(...) Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). (...)

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por cento).

Assim sendo, o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1o do art. 3o da Lei 6.194/74, totalizando
R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais)
. (...)

Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
proposta por
Eduardo de Almeida
em face de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
para condenar a requerida
:

a) ao pagamento de
R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais)
,

conforme tabela de percentuais, para o caso de
invalidez permanente em membro inferior esquerdo,
corrigido monetariamente data do sinistro
(
04/06/2020
)
até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;

b) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil. (...)” (ids. 204680340 e 204680345).

A Seguradora recorre sob os seguintes argumentos: (1) a invalidez da Recorrida, decorrente de acidente de trânsito, não é passível de cobertura do DPVAT, porque a época do sinistro encontrava-se inadimplente com o prêmio; e, (2) os honorários sucumbenciais devem ser fixados no percentual mínimo previsto no §2o, artigo 85, do CPC.

Cinge-se a questão em saber se a inadimplência do proprietário do veículo junto ao seguro obrigatório (DPVAT), à época do sinistro, gera, ou não, direito ao recebimento da indenização securitária, bem como se os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos (art. 85, § 2o, do CPC).

O recurso comporta parcial provimento.

O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de ser irrelevante a comprovação do pagamento e vigência do seguro obrigatório para recebimento da indenização. Confira-se:

Súmula 257 - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Nessa linha, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ
– (...)SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente ocorrido com o proprietário inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório. (...) (N.U 1045231-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ –
ALEGADA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZÁVEL – DESCABIMENTO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO – QUANTIFICADA EM 10% – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, independentemente do pagamento do seguro obrigatório.

(...) (N.U 1000549-98.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) (Destaquei)

Em que pese as alegações apresentadas no apelo, não há que se afastar a Súmula 547 do Superior Tribunal de Justiça no caso posto, pelo simples fato de ser a vítima do acidente o proprietário do veículo.

Portanto, nesse excerto, a sentença recorrida não comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Contudo, melhor sorte teve a insurgência relacionada ao
quantum
fixado a título de
honorários sucumbenciais
, na forma dos § 2o e

§ 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Cita-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.

No caso em exame,
verifica-se que a Seguradora restou vencida na ação de origem, cujo valor da causa atribuiu-se o montante de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais) e o da condenação em R$ 4.725,00 (Quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Observa-se que arbitrar os honorários em consonância com os § 2o e § 8o, do artigo 85, Código de Processo Civil, no percentual mínimo (10%), como almeja a Recorrente, implicaria em valor irrisório em flagrante desrespeito à classe da advocacia, pelo fato do montante da condenação ser baixa.

Sendo assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como acompanhando o entendimento adotado pelas Câmaras de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, reduzo os honorários advocatícios do montante de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) para a importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de determinar que o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios seja por apreciação equitativa
(art. 85, §8o, do CPC). (N.U 1005289-87.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – A
RBITRAMENTO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE – MANUTENÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o Verbete Sumular n.o 278 do Superior Tribunal de Justiça, “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Considerando que a ação originária foi ajuizada em 04/04/2019, é certo que a pretensão do Apelado não está afetada pela prescrição pois, em que pese o acidente ter ocorrido em 01/07/2011, tão somente em 29/08/2019 é que teve ciência inequívoca da sua invalidez.

Ante o caráter alimentar dos honorários advocatícios, o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC, razão pela qual mostra-se imperiosa a manutenção dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).
(N.U 1013952-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023) (Destaquei)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - A
ÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
(...) PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelada vítima de acidente automobilístico e que resultara “sequelas residual em 25% nos movimentos do membro superior direito e anquilose do punho direito com sequela mínima de 25%”, de se concluir que faz jus ao recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente à graduação de cada um dos membros lesionados individualmente, conforme se extrai do site da Susep.

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar por danos morais, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano moral, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

(...)

A verba honorária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) sobre o valor da condenação atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15. (N.U 1041909-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 23/10/2022) (Destaquei)

Sendo assim, impõe-se, nesta parte, reforma do ato judicial objurgado para reduzir os honorários sucumbenciais para o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, apenas para reduzir os honorários advocatícios para o valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), dadas as circunstâncias da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024